Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora no rosto dos autos. Ausência de intimação. Nulidade não configurada. Para a penhora no rosto dos autos basta que o devedor seja credor de direito postulado em outra demanda. Excesso de penhora não demonstrado.